Tribunal: STF
Processo: RE 1486393
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LEI 1.890/83 DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA/SP, QUE DISPÕE SOBRE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES E ANTENA DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. TEMA INSERIDO NO CONCEITO DE TELECOMUNICAÇÕES. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. A competência da União para a edição de normas gerais sobre telecomunicações e energia elétrica não exclui aquelas outras conferidas aos Estados-membros e aos Municípios para editar normas específicas que atendam às peculiaridades regionais e locais, de modo que, o exercício regular da primeira não pode ser instrumentalizado com o intuito de esvaziar, em absoluto, a competência regional suplementar.



    2. No caso em exame, a Lei 1.890/83, do Município de Limeira/SP, ao dispor sobre a taxa de fiscalização de licença para funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas no município, acaba por regulamentar o serviço de telecomunicações, a pretexto de disciplinar tema de interesse da localidade.



    3. Na hipótese, inexiste interesse local específico e concreto que justifique a diferenciação pretendida, de modo que a referida lei municipal invadiu a competência privativa da União estabelecida no art. 22, IV, da Constituição Federal.



    4. Provimento do Agravo Regimental e do Recurso Extraordinário com Agravo, para acolher os Embargos à Execução Fiscal.